Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS CONEXOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DESTACADO. CREDORES DE MESMA CLASSE DE PRIVILÉGIO. REGRA DA ANTERIORIDADE DA PENHORA. NÃO APLICABILIDADE. RATEIO DO MONTANTE DE FORMA PROPORCIONAL AO VALOR DOS CRÉDITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Caso em que existem quatro penhoras registradas no rosto dos autos do cumprimento de sentença; e pela decisão agravada, consideradas verbas de natureza alimentar somente os créditos referentes a dois processos trabalhistas e à execução de honorários advocatícios contratuais. O crédito com origem em cédula de crédito bancário foi considerado verba de natureza comum.

2. O agravante se insurge contra a decisão, sustentando, em suma, que “os valores que o agravante penhorou no rosto dos autos (crédito relativo ao processo n.o 0704878-88.2019.8.07.0001), são compostos pela dívida contratual, acrescida de honorários advocatícios, de caráter alimentar”. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes.” (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) No entanto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a penhora no rosto dos autos foi registrada em 19/8/2020 relativa ao crédito principal, mas sem destaque do crédito referente a honorários, de maneira que não é possível conferir o caráter de verba de natureza alimentar ao crédito perseguido.

3. Há 3 (três) penhoras de mesma classe (créditos alimentares); e o Juízo, adotando a regra da anterioridade da penhora, destinou todo o valor do crédito existente nos autos para o pagamento do credor preferencial que primeiro averbou a penhora no rosto dos autos. A agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, que “o cumprimento de sentença não rateou proporcionalmente o valor contido nos autos em tela, entre as penhoras de mesma classe de preferência (honorários/verbas trabalhistas), conforme redação do artigo 962 do código cível” e alega que “pacifico o entendimento do rateio de penhora no concurso de credores da mesma classe privilegiada (crédito alimentar).”

4. O Superior Tribunal de Justiça define que a anterioridade da penhora tem relevância somente quando se tratar de credores quirografários, não se aplicando aos detentores de privilégio: “O legislador houve por bem sobrelevar o privilégio, igualando os credores de mesma categoria e determinando, independentemente da ordem de penhoras, a repartição dos valores em consonância com a proporção dos créditos” (REsp n. 1.989.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.). 4.1. Assim, impõe-se reconhecer ser devido o rateio do montante penhorado entre todos os credores preferenciais que sejam reconhecidos como da mesma classe nestes autos (art. 962 do Código Civil), observados os procedimentos do art. 909 do CPC.

5. Conhecido e não provido o agravo de instrumento n. 0743192-04.2022.8.07.0000. Conhecido e provido o agravo de instrumento n. 0742801-49.2022.8.07.0000.